Tribunal: TJPA
Processo: 0801452-74.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801452-74.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: JAQUELINE DE ALMEIDA LOPES, VANESSA BARBOSA OLIVEIRA, CLAUDIA MELO PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPETÊNCIA DA VARA NÃO ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de jurisdição suscitado pelo d. Juízo da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA em face do d. Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA, nos autos em que se apura a suposta prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006. O d. Ministério Público manifestou-se pela fixação da competência do Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA, entendimento acolhido pela d. Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos suficientes para a configuração de organização criminosa, de forma a justificar a competência da vara especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, a configuração da organização criminosa exige a presença de elementos como estrutura ordenada, divisão de tarefas e hierarquia entre os integrantes.

4. No caso, os elementos constantes dos autos não evidenciam, ao menos nesta fase processual, a existência de uma organização criminosa, mas tão somente a de uma associação estável para o tráfico de drogas, sem estrutura organizada ou divisão funcional de tarefas.

5. A ausência de demonstração de uma estrutura hierarquizada e funcional impede o reconhecimento da competência da vara especializada.

6. Precedente: “[TJPA], Conflito de Jurisdição 2014.04803070-07/PA, Rel. Des. Vera Araujo De Souza, Tribunal Pleno, j. 10.12.2014.”

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição 2014.04803070-07/PA, Rel. Des. Vera Araujo De Souza, Tribunal Pleno, j. 10.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e concluir pela procedência do conflito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –Cuida-se de conflito de jurisdição interposto pelo MM. Juízo de Direito da vara de combate ao crime organizado de Belém/PA, em face do MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA.

Alega o MM. Juízo suscitante que os acusados foram denunciados pelo delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/06, não tendo este o condão de deslocar a competência para a vara especializada.

O MP-GAECO apresentou manifestação pela fixação da competência da vara de combate ao crime organizado para apreciar o feito em questão, id-
24577556.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do conflito, para declarar competente o Juízo da vara única da comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do conflito.

Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas, é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento, divisão funcional de atividades etc.

Sendo assim, pela narrativa do
modus operandi
, denota-se,
a priori
, a inexistência de uma organização criminosa tal como disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013: “
Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Ademais, as condutas do crime de organização criminosa consistem em atos que fomentam ou fortalecem a existência de uma estrutura organizada, criada com o objetivo de obter vantagem por meio da prática de infrações graves. Exige-se a presença de requisitos que devem estar concretamente demonstrados nos autos, tais como: associação de quatro ou mais pessoas com a finalidade de cometer reiterados delitos; que os delitos praticados pelo grupo devem ter pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão ou detenham caráter transnacional; existência de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes, ainda que informalmente; objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza.

In casu
, a denúncia se refere à associação criminosa, não se constatando,
a priori
, uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os seus integrantes. O que se constata,
a priori
, é a estabilidade e permanência do grupo, além do ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes, como se percebe nos depoimentos constantes dos autos, id-24577457 e seg.
Também não vislumbro, pelo menos nesta fase processual, hierarquia pre
existente entre os envolvidos, tampouco uma disciplina e a função específica de cada um dentro do bando. Logo, não restou individualizado o papel desempenhado por cada um, de modo a caracterizar a existência de uma hierarquia entre os agentes, tampouco restou demonstrada uma clara divisão de tarefas ou a existência de uma logística bem elaborada.

Logo, inexistem elementos capazes de demonstrar que a associação criminosa era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas e relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o art. 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013.

Sendo assim, pelo menos neste momento, não vislumbro a presença de organização criminosa, mas de formação de uma associação criminosa, eis que não há maiores complexidades na união delituosa constante do inquérito policial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA CAPITAL E 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS A COMARCA DE BELÉM/PA. UNÂNIME. 1. Considerando que os elementos probatórios pré-processuais contidos nos autos não são capazes de demonstrar que a associação existente entre os indiciados era exercida de forma estruturalmente ordenada, e com divisão de tarefas, inclusive com relações hierárquicas entre seus integrantes, características necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o artigo 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento de delitos praticados por tal espécie organizacional. 2. Conflito de jurisdição dirimido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém. (TJPA - 2014.04803070-07, 141.811, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2014-12-10, publicado em 2014-12-18)

Ante o exposto, concluo pela procedência do presente conflito para declarar competente o MM. Juízo de Direito da vara única da comarca de Breu Branco/PA para processar e julgar o feito.

É o voto.

Belém, 03/06/2025